Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706322-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais de no 0706216-92.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor da FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO - FBTE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado para determinar a reintegração da agravante ao quadro de associados/federados da entidade ré, além de permitir à agravante exercer todos os direitos concedidos aos demais associados, nos seguintes termos (ID 116894161, dos autos originais): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA em desfavor do FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE, com pedido de tutela de urgência “para que seja determinada a reintegração da Autora ao quadro de associados/federados da entidade, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), devendo a Ré, ainda, abster-se de impedir, por mão própria ou mediante interposta pessoa, o exercício pleno dos direitos concedidos aos demais associados da entidade, até que seja julgado o mérito da presente ação” Na decisão anterior houve o retardamento da apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior a oferta de defesa, a fim de permitir o contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos. A parte insiste na apreciação do pedido, por meio de um pedido de reconsideração. Pois bem. Passamos a apreciar o pedido, mesmo sem os elementos de convencimento necessários para o deferimento do pedido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a utilização dos espaços físicos da requerida para treinamento, mesmo após o pedido de transferência para outra federação. É certo que em se tratando de pedido de tutela de urgência, a parte deve instrumentalizar o feito com todos os elementos de provas necessários para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir a melhor compreensão da situação. A autora sustenta que houve, tão somente, o pedido de transferência de atleta, mas que não houve o pedido de desfiliação. De outro lado, o documento de ID 116560646, subscrito pelo presidente da entidade requerida, possui a seguinte redação: Prezada Senhora, Em atenção ao Vosso pedido de transferência desta FBTE para FPTE, informamos que as providências a cargo desta entidade foram efetivadas junto a CBTE em 07.02.22. Desta forma, releva informar, seu desligamento desta Federação a contar de 08.02.22, razão pela qual solicitamos seu comparecimento na Secretaria afim de devolver a carteira de sócio e promover os acertos financeiros consequentes, tendo em vista possível crédito a seu favor. Quanto a utilização do estande para fins de treinamento, informamos que em reunião de Diretoria e Conselho Deliberativo, em 08.02.22, decidiu-se, unanimemente, pelo indeferimento desse possível pleito, vez que as instalações da Federação são para uso exclusivo de Federados regularmente inscritos nesta FBTE. Como dito acima, para a apreciação do pedido de tutela de urgência, é necessário que a parte traga prova documental suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido. O fato mais importante é a análise do conteúdo do pedido de transferência da autora. Ora, a autora sustenta que pediu a sua transferência de atleta, mas não faz esta prova. Outrossim, no estatuto da Federação Brasiliense de tiro esportivo – FBTE não há descrição de possibilidade de transferência parcial. Ou a autora é federada da entidade requerida ou não. A entidade requerida informou que atendeu ao pedido de transferência da autora para outra Federação. A princípio, não há qualquer irregularidade da autora em negar o acesso de pessoa não federada nas suas dependências. Não foi possível identificar a existência de um direito subjetivo de uma pessoa não vinculada à requerida, utilizar a sua estrutura física para treinamento. Por esta razão, houve o retardamento de apreciação do pedido, porquanto se pretendia formar o contraditório e melhor compreender a situação. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cumpra-se a ordem de citação já delineada na decisão anterior (doc. de ID 116785539). Intime-se. Em suas razões recursais (ID 33117394), afirma que é atleta de alto rendimento de tiro esportivo, com inscrição na Federação Brasiliense de Tiro Esportivo desde 2014, cumprindo rigorosamente suas obrigações de associada. Afirma que, após o seu pedido para transferir sua matrícula como atleta para o estado do Paraná, em razão de maior apoio esportivo, a agravante passou a sofrer represálias por parte da agravada. Esclarece que não se pode confundir a condição de atleta e a condição de federada. Acrescenta que, a partir do momento em que a atleta pediu a transferência de matrícula para competir por outro estado, ela apenas passou da condição de atleta habilitada para a condição de federada. Afirma que a agravada é uma entidade civil que agrega qualquer indivíduo praticante de tiro, seja atleta ou praticante informal e, portanto, poderia continuar a praticar tiro na entidade agravada. Argumenta que não pode ser banida da associação agravada e que não houve pedido de desligamento por parte desta, mas, tão-somente, de mudança para competir por outro estado da federação, sendo que continuou federada. Argumenta que o Conselho Deliberativo da associação agravada não possui competência para excluir qualquer federado/associado, conforme estatuto. Afirma que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório pela agravada, sendo excluída sumariamente. Noticia a violação ao artigo 57 do Código Civil que determina que o banimento somente será possível mediante justa causa reconhecida em processo administrativo. Alega que impedir a agravante de continuar a treinar, no único local disponível no Distrito Federal, equivale ao banimento da atleta da vida esportiva, o que demonstra o perigo da demora na não concessão da tutela postulada. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata da agravante ao quadro de associados/federados da entidade, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 e que a agravada se abstenha de impedir a agravante ao exercício dos direitos concedidos aos demais associados da entidade. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 33095506) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante sustenta que pediu a transferência da condição de atleta da associação agravada para o estado do Paraná, em virtude de maiores incentivos esportivos, contudo não houve o pedido de desfiliação. Alega que deve continuar filiada na condição de federada e que houve a exclusão da agravante, sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Pretende, assim, continuar a utilizar os espaços físicos da agravada para realizar os seus treinamentos. Analisando os autos originários, constata-se que a agravante requereu junto à associação agravada pedido de transferência de matrícula para a federação paraense de tiro esportivo, conforme consta no documento de ID 116881453 do processo de origem. Observa-se que do referido documento não constou que a agravante permaneceria filiada à agravada, tendo sido postulada, tão-somente, a transferência de matrícula. Inclusive, constou a indicação do novo clube de treinamento de que a agravante passaria a fazer parte. Logo, nesta fase de cognição sumária, não há prova de que foi postulada a manutenção da agravante como filiada da associação ré, na condição de federada, como alegado na exordial e no recurso. Além disso, no estatuto da Federação Brasileira de Tiro Esportivo – FBTE não consta cláusula autorizando a transferência parcial, permitindo a agravante transferir sua matrícula para outra federação e continuar a usufruir os direitos de associados. Por outro lado, a associação agravada providenciou a transferência da agravada para a Federação Paranaense de Tiro Esportivo, conforme requerido. Além disso, o Conselho Deliberativo da agravada, por unanimidade, não autorizou que a agravante utilizasse as instalações da federação, que seriam exclusivas para os federados inscritos na FBTE, conforme documento de ID 116560646 dos autos originários. O art. 53 do Estatuto da agravada prevê que ao Conselho Deliberativo cabe assessorar o presidente na tomada de decisões. Assim, a decisão da agravada de não autorizar a agravante utilizar as instalações físicas da associação foi tomada, em princípio, de acordo com o estatuto daquela. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não se constata violação ao direito subjetivo da autora, uma vez que não se pode impor à agravada a obrigação de permitir que não associados utilizem a sua estrutura física para treinamento se isso não está previsto em seu estatuto. Ressalto que a questão será melhor desvendada após a realização do contraditório por parte da ré. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora